Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700014-56.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA LUIZA MARQUES APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 45665811) interposta por CLÁUDIA LUIZA MARQUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenizatória, ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, indeferiu a inicial por inépcia e falta de emenda, na forma dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões, a recorrente argumenta que instruiu a inicial como todas as provas documentais de que dispunha e, por isso, reputa cumpridas as exigências da decisão de emenda. Requer a reforma do édito para que o Banco apelado seja condenado nos termos da inicial que protocolou. O requerido apresenta as contrarrazões de ID 45665824. Preliminarmente, alega a supressão de instância e a violação do duplo grau de jurisdição, considerando que no recurso a apelante deduziu questões novas não levadas, oportunamente, ao conhecimento do Juízo a quo. No mérito, defende a manutenção do julgado monocrático, tendo em vista a inércia autoral quanto à correção da petição de ingresso. É a síntese do necessário. DECIDO. À autora apelante foi determinada a emenda à inicial para esclarecer circunstâncias dos pedidos e suprir omissões capazes de dificultar o julgamento do mérito da causa. Confira-se (ID 45664954): “Indefiro o pedido de gratuidade, sobretudo porque, na espécie, a requerente é servidora pública, auferindo rendimento líquido de R$ 6.216,23, circunstância que denuncia que ela pode suportar as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento. Máxime porque as despesas discriminadas no contracheque foram livremente assumidas pela autora. Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) ponderar sobre a inclusão de requerimento para exibição do contrato de empréstimo entabulado com base no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque questiona cláusulas e taxas de mercado que não são possíveis de apreciar sem o documento que estabelece os termos; b) apontar no pedido de item "b" a quantia que é cobrada excessiva; c) apontar no pedido de item "c" a taxa de juros que pretende ser aplicada ao contrato; d) discriminar no pedido de item "d" o valor da parcela, o credor e o número do contrato de empréstimo que pretende suspender os descontos; e) discriminar no pedido de item "e" o requerimento de tutela de urgência, visto que o pedido deve ser certo e determinado; f) entranhar a guia de custas iniciais com o seu respectivo comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial, a fim de evitar tumulto processual.” Porém, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido. Posteriormente, sobreveio a sentença hostilizada, da lavra da eminente Juíza, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves (ID 45664957), in verbis: “Trata-se de ação proposta por CLAUDIA LUIZA MARQUES em desfavor de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, devidamente qualificados. O despacho inicial determinou a emenda da peça inicial, especificando, ponto a ponto, as instruções a serem atendidas pela parte autora. Sobreveio certificação atestando a inércia do requerente no atendimento integral da emenda. É o relatório. Decido. Em análise aos requisitos da petição inicial, foi determinada a emenda à inicial para adequação dos pedidos e juntada de documentos. O autor manteve-se inerte conforme se pode inferir, ou seja, não cumpriu a contento a determinação judicial. A correta instrução da petição é ônus que recai sobre a parte autora. Ao juízo cabe promover o imediato e correto andamento do feito, lhe sendo vedado conceder privilégios às partes litigantes não previstos na legislação, sob pena de se ver prejudicada sua imparcialidade, violando o princípio do juízo natural. Não tendo cumprido a determinação judicial, nos termos em que lhe foi dirigida, cumpre ao Magistrado promover o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Não atendida a ordem judicial de emenda da petição inicial, deixando o autor de apresentar os documentos necessários conforme solicitado pelo juiz singular, torna-se impossível o prosseguimento da execução, ante a falta de título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. 2. Correta a extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto a parte autora, instada a regularizar a inicial, descumpriu a determinação de emenda, configurando, assim, hipótese de indeferimento da inicial, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC/15, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, também do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1052908, 20160110894502APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 369/373). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução do mérito. Custas processuais finais pela parte autora. Sem honorários advocatícios, vez que a relação processual não se perfectibilizou. Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se intimação para os requeridos nos termos do Art. 331, § 3o, do CPC. Em seguida, feitas as anotações e dada a baixa, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Registre-se. Intime-se.” Observe-se que a sentença impugnada indeferiu a inicial em virtude da ausência de correção dos vícios apontados pelo Juízo singular, principalmente o detalhamento dos pedidos formulados, o que possibilitaria a exata compreensão da pretensão autoral. No entanto, a apelante, nas razões recursais, ateve-se a argumentos diversos e aleatórios. Essencialmente, arrazoa que “juntou todos os comprovantes que estavam ao seu dispor”. Tece, ainda, considerações sobre a situação fática subjacente ao caso, especialmente as práticas bancárias do requerido que entende abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Na sequência, detém-se, longamente, na explanação sobre um suposto incidente de uniformização de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amazonas e as respectivas teses nele fixadas, ditas aplicáveis ao caso dos autos. Inclusive, instrui o recurso com vários julgados e reportagens relacionadas ao Banco BMG, Banco PAN S/A e Banco Bonsucesso, que nem são partes neste processo. Nada diz, todavia, a respeito da subsistência das irregularidades da inicial e da falta de apresentação de emenda, questão basilar da sentença combatida. Limita-se a expor que juntou documentos de que dispunha. E só. Mas, como visto, a decisão que ordenou a emenda sequer menciona a necessidade de apresentação de novos documentos para além da guia de custas, porque lhe foi indeferida a gratuidade de justiça. À autora cumpriria, na realidade, tornar compreensíveis os seus pedidos. Sequer se propõe a esclarecer a causa de pedir e os pedidos. Não elucida, minimamente sequer, o que pretende. Assim, o recurso não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, III, do CPC. Com essas considerações, não conheço do recurso, porquanto não impugnados pela recorrente especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador